Tribunal: TJMT
Processo: 1010619-07.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010619-07.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Remuneração Mínima]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[CLEONILDA CRUZ NUNES GODINHO - CPF: 378.816.121-34 (APELANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – FISCAL DE TRIBUTOS

– PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO –
HIPOSSUFICIENCIA NÃO DEMONSTRADA
–
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXAS AO FINAL DO PROCESSO INDEFERIDA - RECOLHIMENTO MEDIANTE PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO-
VERBA INSTITUIDA PELA LCE 79/2000 – NATUREZA INDENIZATORIA – CÔMPUTO NA BASE DE CÁLCULO DE OUTRAS REMUNERAÇÕES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Comprovado que a apelante recebe rendimentos acima da média nacional, entendo que o pedido de justiça gratuita não merece provimento.

Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, não sendo o caso da recorrente.

Inobstante, para garantir o acesso à justiça (art.5°, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, §6° do CPC, além do valor da guia, autorizo, de ofício, o parcelamento das custas processuais iniciais.

As verbas de natureza indenizatória não incidem sobre férias, licenças e décimo terceiro salário dos servidores em atividade, uma vez que possuem natureza “propter laborem”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Apelação interposta por Cleonilda Cruz Nunes Godinho em face da sentença proferida pelo juízo da quarta vara especializada da fazenda pública da Capital, nos autos de
Ação Ordinária Declaratória cumulada com pedido de Cobrança de Valores Pretéritos
ajuizada pela recorrente em face do
Estado de Mato Grosso
,
julgou improcedente o pedido consubstanciado na
incorporação da Verba Indenizatória instituída pela Lei Complementar Estadual nº 169/04 (que alterou o art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 79/00) à sua remuneração e/ou proventos, com os consequentes reflexos sobre a revisão geral anual e demais verbas recebidas, como 13º salário, férias, gratificações, licenças remuneradas, pensões e demais vantagens que compõem a remuneração
.

Sustenta que é servidora pública estadual integrante do Grupo TAF (ocupante do cargo de Fiscal de Tributos Estaduais), lotada na Secretaria de Estado de Fazenda, e, nos termos, da Lei Complementar nº 79/2000, faz jus à inclusão na base de cálculo de sua remuneração, da denominada de Verba “Indenizatória”, quando do gozo de férias, do recebimento do décimo terceiro salário e do afastamento em virtude de licenças remuneradas.

Ao final, requereu seja conhecido e provido o presente recurso para anular e/ou reformar a Sentença proferida pelo Magistrado singular, pelos motivos de fato e de direito acima apontados, com o fim de assegurar o direito condenando-se o apelado à incorporação da Verba Indenizatória instituída pela LC 169/04 na remuneração e/ou provento da Apelante, por esta não possuir natureza indenizatória e sim remuneratória (id. 2364395).

Devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela apelante, requerendo, ao final, o desprovimento do recurso interposto (id. 2364401)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer, ante a ausência de interesse público (id 2822027).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

A apelante requer assistência judiciária gratuita argumentando que seu salário é suficiente apenas para arcar com o sustento, uma vez que é a única provedora da família.

É
cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5º, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3º, do NCPC,
in verbis:

Art. 5º (...)

LXXIV, da CF - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
.

Art. 98.
A pessoa

natural
ou
jurídica
, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça,
na forma da lei.

Art. 99 (...)

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

A presunção de veracidade que goza a declaração de
hipossuficiência formulada pela parte interessada é relativa, podendo ser desconstituída por
provas que evidenciem o contrário.

Neste sentido, com amparo no art. 99, § 2º, Código de Processo
Civil, o juiz pode indeferir o pedido “
se houver nos autos elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
” (art.
99
,
§ 2º
,
CPC
).

O artigo 10 do Código de Processo Civil preconiza que:
“
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento
a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar,
ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
. ”

A apelante afirma que o recolhimento das custas e taxa a vista prejudicará seu sustento e de sua família, porém, em consulta ao portal da transparência estadual, verifica-se que em outubro de 2020 (pós deduções) recebeu a remuneração de R$ 19.680,67 (dezenove mil seiscentos e oitenta reais e sessenta e sete reais) o que contradiz as alegações apresentadas.

É notório que a carreira da qual a apelante se enquadra é uma das melhores remuneradas pelo executivo estadual, o que por si só, de plano, não seria motivo único para não concessão do benefício pretendido, mas cabia a interessada comprovar o comprometimento da renda, o que não ocorreu.

Portanto, a apelante recebe rendimentos acima da média nacional e possui situação financeira presumidamente favorável, já que não trouxe nenhum documento para comprovar o contrário.

Quanto ao pagamento das custas ao final do processo, semelhante à concessão do benefício da gratuidade judiciária, deve restar demonstrada a hipossuficiência momentânea da parte em arcar com os ônus processuais, que não é o caso da recorrente.

Nesse sentido é a jurisprudência:

“
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O STJ possui o entendimento de que "
o benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, bastando, para obtenção do benefício, a simples afirmação do requerente de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Sendo assim,
a afirmação de hipossuficiência possui presunção iuris tantum, contudo pode o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerent
e
" (REsp 1.196.896/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 4.10.2010). 2.
Na hipótese dos autos, para afastar a conclusão de que o ora recorrente não conseguiu comprovar sua condição de hipossuficiência econômica
, seria necessário reexaminar os documentos constantes dos autos, o que é inviável na via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ
. (REsp 1784623/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 11/03/2019).
Destaquei.

Inobstante, para garantir o acesso à justiça (art.5°, XXXV da CF), e diante da previsão inserta ao artigo 98, §6° do CPC,
autorizo
,
de ofício
, o parcelamento das custas processuais iniciais em 12 (doze) parcelas iguais, mensais e consecutivas, devendo a primeira ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da publicação desta decisão.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – VALOR ELEVADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, para que possa ser beneficiada da Justiça Gratuita. Deve, contudo, comprovar que o pagamento das custas do processo compromete seu sustento e o de sua família.
O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso são seja plausível a concessão do benefício da Justiça Gratuita
.” (N.U 1016058-20.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/08/2020, Publicado no DJE 22/09/2020) Destaquei.

V O T O (MÉRITO)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, a apelante pretende a inclusão do valor correspondente à verba indenizatória instituída pela Lei Complementar n. 79/2000 na base de cálculo de sua remuneração, bem como as férias, do 13º salário e no gozo de licenças ou qualquer benefício de afastamento do cargo, sob o fundamento de ter a referida verba, caráter remuneratório.

Razão não assiste à apelante.

A questão posta em julgamento, mais uma vez, diz respeito à controvertida natureza da verba criada para o Grupo TAF, por meio da Lei Complementar n. 79/2000, com redação dada pela Lei Complementar Estadual n. 169/2004, se é, definitivamente, indenizatória ou remuneratória.

A matéria já foi objeto de análise por esta Camara, em diversas oportunidades, tendo sido sedimentado o entendimento de que em razão de caráter indenizatório, o pagamento da referida verba está condicionado ao exercício das atividades pelo servidor, não sendo possível, por sua finalidade, que esta seja projetada nos cálculos das demais verbas salariais, tais como: 13º salário, férias, licença prêmio, entre outras.

Vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA —
VERBA DE NATUREZA NÃO EXCLUSIVAMENTE REMUNERATÓRIA — CÔMPUTO PARA CÁLCULO DE FÉRIAS, DÉCIMO TERCEIRO (13º) SALÁRIO, LICENÇAS ETC. — IMPOSSIBILIDADE
. Verba que não ostenta o exclusivo caráter remuneratório não é computável para cálculo de férias, décimo terceiro salário (13º), licenças ou de qualquer outra espécie remuneratória. Segurança indeferida”. (MS 149685/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015). Destaquei.

“MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO

– GRUPO TAF – VERBA INDENIZATÓRIA –

ACRESCIMO NA BASE DE CÁLCULO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - IMPOSSIBILIDADE
– PAGAMENTO NÃO EVENTUAL E A SERVIDORES EM DESVIO DE FUNÇÃO – PECULIARIDADES QUE NÃO AFASTAM A NATUREZA JURÍDICA DA INDENIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.

1
.

O pagamento da verba indenizatória está condicionado ao exercício das atividades pelo servidor, não sendo possível, por sua finalidade, que esta seja incorporada aos proventos de aposentadoria, e tampouco computada nas vantagens percebidas a título de verba remuneratória.

2. O pagamento não eventual e a concessão dessa verba aos servidores que não se encontram em atividade, por si só, não desvirtuam o caráter indenizatório instituído pela norma legal a fim de se possa conceder para os servidores as vantagens e benefícios que são inerentes a remuneração, pois caso se considerasse esta hipótese, estariam sendo deferidos aos servidores direitos referentes as duas modalidades (indenizatória e remuneratória), realizando uma inovação na ordem legislativa.

3. Ausência de direito líquido e certo. Ordem denegada”. (MS 29695/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/11/2014, Publicado no DJE 22/01/2015). Destaquei.

“MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR DO GRUPO TAF (TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO) – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE - PRELIMINAR REJEITADA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA - NÃO OCORRÊNCIA - VERBA INDENIZATÓRIA INSTITUÍDA PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM ESTADIA E DESLOCAMENTO NO EXERCÍCIO DAS RESPECTIVAS ATIVIDADES – INCLUSÃO DA REFERIDA VERBA NA BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS, 13º SALÁRIO, LICENÇAS OU QUALQUER OUTRO BENEFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE - SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

Conquanto esta Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, no julgamento do Mandado de Segurança nº 122966/2011, tenha decidido, por maioria, que acerca da verba discutida nos autos, “apesar da nomenclatura de “indenizatória”, sua natureza jurídica revela habitualidade e permanência, o que resulta inegável diante do parágrafo 18 do artigo 3º da Lei Complementar nº 462/2011, que garante o pagamento dessa verba aos servidores do Grupo TAF designados, à disposição ou cedidos (...) (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data do Julgamento 02/05/2013, Data da publicação no DJE 18/06/2013)”, filio-me ao posicionamento adotado pela Quinta Turma do STJ, que no julgamento do RMS 20.282/MT, em 5/12/2005, sob a relatoria do Ministro Arnaldo Esteves Lima, firmou entendimento de que “a verba indenizatória, instituída pelo art. 2º Lei Complementar Estadual 169/2004, visa ressarcir os servidores do Grupo TAF Tributação, Arrecadação e Fiscalização das despesas com estadia e deslocamento no exercício das respectivas atividades. Destarte, não possui caráter remuneratório, pelo que não deve ser estendida aos servidores inativos”.

(MS 127662/2013, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/10/2014, Publicado no DJE 09/10/2014).

Assim, embora haja divergência jurisprudencial quanto à natureza da verba indenizatória instituída pela LC n. 79/2000, me posiciono no sentido de que a referida verba não possui natureza remuneratória, porquanto visa indenizar os servidores das despesas suportadas para o efetivo exercício de suas atividades.

Dessa forma, em sendo admitida a natureza indenizatória da verba, conclui-se que a mesma não integra a remuneração do servidor.

Ademais, como preceitua o parágrafo 5º, do art.2º da Lei Complementar nº 79/2000,
não terão direito à verba indenizatória os servidores que não cumprirem as ordens de serviço pela Administração Tributária
.

Esta vedação leva a entender, por óbvio, que é necessário que o servidor esteja em plena atividade, o que não é o caso daqueles que estão em gozo de férias ou licenças.

Da mesma forma, se a referida verba não recompõe a remuneração da apelante, em razão da natureza
propter laborem
, esta não deve incidir sobre outras remunerações do servidor.

Sobre a natureza
propter laborem
, leciona o mestre Hely Lopes Meirelles:

"Essas gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem. Cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. Daí por que não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, pro liberdade do legislador."

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou,
in verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. MEMBRO DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.
VERBA INDENIZATÓRIA. CARÁTER PROPTER LABOREM
. GRATIFICAÇÃO NATALINA. NÃO INCIDÊNCIA. REMUNERAÇÃO. PRECEDENTE. [...] 3. As indenizações prevista no art. 106, incisos IV e V, da Lei Complementar Estadual n.º 111/2005, são devidas apenas aos Defensores Públicos do Estado do Mato Grosso do Sul quando no exercício efetivo da atividade de substituição em Juizados Especiais e Tribunal do Juri, possuindo, assim, nítido caráter de vantagem propter laborem, de natureza transitória. 4.
Em razão da natureza propter laborem, as referidas indenizações não compõem a remuneração da impetrante, não constituindo, portanto, parcela integrante do décimo terceiro salário. 5. "Indenizações são previstas em lei e destinam-se a indenizar o servidor por gastos em razão da função; seus valores podem ser fixados em lei ou em decreto, se aquela permitir. Tendo natureza jurídica indenizatória, não se incorporam à remuneração
" (Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 37ª ed., São Paulo, Malheiros, 2011, p. 542-543) (v.g: RMS 40960/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/10/2013, DJe 25/10/2013). 6. Agravo regimental não provido.” (AgRg no RMS 39498/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 26/03/2014) (destaquei).

Logo, conclui-se que a vantagem devida aos servidores integrantes do Grupo TAF não geram reflexos para os períodos de férias, licenças e 13º salário..

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso, mantendo a sentença de improcedência nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020